Tribunal: TJDFT
Processo: 0752219-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Conflito negativo de competência - 1a Vara Cível de Ceilândia vs. 22a Vara Cível de Brasília - Obrigação de fazer - Cláusula de eleição de foro - Inexistência de abusividade.
1. É vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa (consumidor no polo ativo), ressalvada a abusividade de cláusula de eleição de foro, hipótese estranha ao caso.
2. Declarou-se competente a 22a Vara Cível de Brasília - juízo suscitado.